Tribunal: TJDFT
Processo: 0005276-48.2016.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo apelante através da peça em tela[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a negativa de seguimento ao apelo interposto, a par de corolário lógico da constatação de que o recurso se refere a feito diverso, decorre de observância à regulamentação processual, não ensejando a abstenção de sua apreciação prejuízo ao apelante, dado que, consoante apontara o insurgente, veiculara idênticas razões recursais no bojo dos embargos à execução a que efetivamente se refere e que ainda encontra-se pendente de remessa a essa instância recursal, sobejando que a argumentação que alinhara o decisum embargado guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como eivado de vício quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21808986.